Tribunal: TJSP
Processo: 2223506-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores - Insurgência do executado - Nulidade da decisão por ausência de fundamentação - Impenhorabilidade do montante, pois recebido a título de honorários advocatícios, tratando-se de verba alimentar - Valor inferior a quarenta salários mínimos - Impossibilidade de constrição de linha de crédito -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores - Insurgência do executado - Nulidade da decisão por ausência de fundamentação - Impenhorabilidade do montante, pois recebido a título de honorários advocatícios, tratando-se de verba alimentar - Valor inferior a quarenta salários mínimos - Impossibilidade de constrição de linha de crédito - Indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal - AGRAVO INTERNO interposto - Nulidade da decisão - Não acolhimento, pois bem fundamentada - Mérito recursal - Desprovimento - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema - Impenhorabilidade relativa de verbas recebidas a título de vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e outros - Ausência de comprovação, ademais, de que os valores foram recebidos como verba alimentar a título de honorários advocatícios - Impenhorabilidade relativa da quantia de até quarenta salários mínimos, considerando o depósito em conta corrente e ausência de comprovação de que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial - Sinais exteriores de riqueza - Elementos de convicção que apontam padrão de vida incompatível com a proteção legal que inspirou a mens legislatoris - Necessidade de desbloqueio de valor de linha de crédito disponibilizada pelo banco ao correntista, caso devidamente comprovada a alegação.

PRELIMINAR REJEITADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO